Tribunal: TJDFT
Processo: 0744201-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA REQUERIDA POR PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos embargos à execução, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado por pessoa jurídica. A parte agravante alega não possuir condições financeiras para arcar com as despesas processuais, invocando situação de superendividamento e apresentando extratos bancários para comprovar hipossuficiência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a pessoa jurídica agravante comprovou, de forma suficiente, a hipossuficiência financeira necessária à concessão do benefício da gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A gratuidade de justiça é deferida apenas àqueles que comprovem não possuir condições financeiras para suportar os custos do processo, nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, e dos arts. 98 e 99 do Código de Processo Civil.
4. A jurisprudência consolidada na Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, deve demonstrar efetivamente a impossibilidade de arcar com as despesas processuais.
5. No caso, a documentação apresentada não comprova a alegada hipossuficiência, pois os extratos bancários juntados não indicam entradas financeiras, embora o imposto de renda do sócio revele recebimento de dividendos no valor de R$ 679.891,61, o que torna inverossímil a inexistência de receitas.
6. A ausência de extratos completos e demonstrativos financeiros atualizados impede a verificação da real situação econômica da pessoa jurídica, não havendo elementos idôneos que justifiquem o deferimento da gratuidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica exige prova robusta da hipossuficiência financeira, não sendo suficiente a mera declaração.
2. A inexistência de documentos idôneos que demonstrem a incapacidade de arcar com as despesas processuais impede o deferimento do benefício.
3. Dividendos percebidos por sócios indicam capacidade econômica incompatível com a alegação de hipossuficiência da pessoa jurídica.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 481/STJ; TJDFT, Acórdão 1357960, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 21.07.2021; TJDFT, Acórdão 1355213, Rel. Des. Esdras Neves, 6a Turma Cível, j. 14.07.2021; TJDFT, Acórdão 1253841, Rel. Des. Mario-Zam Belmiro, 2a Câmara Cível, j. 01.06.2020.